Tribunal: CARF
Processo: 10850.908929/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908929/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.008 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 -PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em face de sua preclusão consumativa. Julgamento realizado na sessão do
dia 28/07/2020, período da manhã.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de créditos do PIS não-
cumulativo, vinculados a receitas de vendas no mercado interno, efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição que abrangia o período de abril/2008 a
dezembro/2009, e que neste processo específico alcançou apenas o 2o trimestre de 2009, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908929/2011-92
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908929/2011-92

fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004, ao qual a contribuinte vinculou declaração de
compensação.
O pedido foi parcialmente deferido por Unidade da Receita Federal por meio de
despacho decisório que assentou seus fundamentos e conclusões acerca do direito ao
ressarcimento após a análise, assim sintetizados:
- créditos indevidamente constituído na aquisição no mercado interno de
“fórmulas infantis”, cuja alíquota é zero, portanto, não admitido o crédito por força do art. 3o, §
2o, inciso II das Leis 10.833/03 (Cofins) e 10.637/02 (PIS/Pasep);
- créditos indevidamente constituído na aquisição no mercado interno de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nos códigos NCM
3002.10.39, 3304.99.90 e 3004.90.99 os quais são submetidas à tributação concentrada na saída
do produtor/importador, que se destinam à revenda, com base no art. 3o, I, “b” c/c art. 2o, § 1o, II
das Leis 10.833/03 (Cofins) e 10.637/02 (PIS/Pasep);
- os créditos vinculados às vendas tributadas no mercado interno foram glosados
em razão dos dispositivos do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 que permitem somente a
dedução dessas rubricas da Contribuição devida no período, e não o ressarcimento ou
compensação;
- os créditos admitidos pela legislação e vinculados às vendas realizadas no
mercado interno cujas saídas não são tributadas pelas Contribuições (suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência) podem ser mantidos (art. 17 da Lei no 10.033/2004) e
ressarcidos ou compensados (art. 16 da Lei no 11.116/2005).
- Os quadros Anexos VII e VIII indicam os saldos credores passíveis de
ressarcimento.

Ciente do despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
no qual alega/sustenta:
1. Preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito
de defesa e falta de fundamentação, em razão da impossibilidade de “decifrar como se chegou à
constatação da existência de débitos indevidamente compensados”;
2. Não há embasamento legal e fático para o despacho decisório que não
homologou o pedido descrito na PER/DCOMP, acarretando cerceamento de defesa;
3. O Auditor Fiscal descreveu a glosa de R$ 1.669,28, entretanto não
fundamentou o uso da mesma no despacho decisório;
4. O fundamento para a glosa de R$ 1.669,28 está no I "Relatório Fiscal 1" e
"Relatório Fiscal 2", o que de acordo com estes documentos, tudo que não for objeto de glosa é
crédito deferido ao fiscalizado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e indeferiu o pedido de ressarcimento da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908929/2011-92

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
VINCULADOS
A
RECEITAS
TRIBUTADAS NO MERCADO INTERNO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de ressarcimento ou de compensação com débitos relativos a
outros tributos administrados pela RFB os créditos da não cumulatividade vinculados às
receitas de exportação e os vinculados às receitas auferidas no mercado interno
mediante vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da
contribuição.
Os créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno somente podem ser
descontados dos valores devidos da contribuição, não sendo admitidos, pela legislação
em vigor, seu ressarcimento ou sua utilização em compensação com débitos de outros
tributos administrados pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ assentou sua decisão com os seguintes fundamentos:
1. Inexiste qualquer vício no despacho decisório que acarretaria a sua nulidade,
uma vez que os relatórios produzidos em complemento ao Despacho constam de forma detalhada
todos os fundamentos para a decisão bem como estão explicitados os valores de créditos
glosados e o indeferimento total do pedido de ressarcimento;
2. A contribuinte não contestou os valores das glosas apresentadas no despacho
decisório; ao contrário, aduziu explicitamente que concorda com o valor glosado. Entretanto,
contesta o indeferimento integral do pedido de ressarcimento alegando que não existe
embasamento legal e fático para tal indeferimento;
3. A fiscalização detalhou que nos termos da lei de regência os créditos tributados
vinculados às receitas tributadas auferidas no mercado interno somente poderiam ser utilizados
para descontar do valor da contribuição devida no próprio mês ou em meses subsequentes.
Quanto à esse matéria, a contribuinte não apresentou contestação;
4. As glosas efetuadas referem-se às aquisições para revenda de mercadorias
adquiridas com alíquota zero e de produtos sujeitos à incidência monofásica, conforme exposto
no Relatório Fiscal;
5. A contribuinte concordou com o valor da glosa efetuada pela fiscalização, e
quanto a isso, não contestou o fato de que a glosa tenha recaído integralmente sobre os créditos
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908929/2011-92

vinculados às receitas auferidas mediante vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência, nem tampouco a fundamentação deste procedimento, exposta no
Relatório Fiscal. As glosas somente poderiam recair sobre estes créditos, que foram objeto do
pedido de ressarcimento, uma vez que todos os créditos vinculados à receita tributada foram
utilizados pela contribuinte para descontar dos valores da contribuição devida.
6. Concluiu ao final pela higidez do despacho decisório com respaldo no Relatório
Fiscal que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, com a consequente homologação
parcial da compensação.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual traz novas
matérias de defesa, como segue:
a. A possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS/Cofins de mercadorias
sujeitas ao regime monofásico;
b. O artigo 17 da Lei no 11.033/04 revogou tacitamente as disposições limitantes
dos artigos 3o, I, “b” das Leis 10.833/03 (Cofins) e 10.637/02 (Pis);
c. O benefício previsto no artigo 17 da lei 11.033/04 não se restringe aos
contribuintes no âmbito do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da
estrutura portuária (Reporto);
d. Debitou a contribuição na saída das mercadorias do seu estabelecimento por
desconhecer que as vendas de “medicamentos” das NCMs 1901.10.10 e 1901.10.90 eram
gravadas com a alíquota zero, situação que não implicou em prejuízo ao erário; e
e. O direito ao crédito com a aplicação do Decreto 6.426/2008
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo carece de
análise para o seu conhecimento.
Antes de adentrar ao exame do conhecimento do Recurso apresentado, cumpre
esclarecer que o presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908929/2011-92

§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, o Presidente de Turma para o qual os processos forem sorteados poderá sortear
1 (um) processo para defini-lo como paradigma, ficando os demais na carga da Turma.
§ 2o Quando o processo a que se refere o § 1o for sorteado e incluído em pauta, deverá
haver indicação deste paradigma e, em nome do Presidente da Turma, dos demais
processos aos quais será aplicado o mesmo resultado de julgamento.
Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a este Conselheiro o relatório e voto
apenas deste processo, ou seja, o entendimento a seguir externado terá por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.
Da leitura das matérias de defesa discorridas em manifestação de inconformidade,
que constam do Relatório deste voto, em contraste com aquelas suscitadas em Recurso
Voluntário, constata-se completa inovação em todos os tópicos apresentados pela recorrente.
Em verdade, em 1a instância a contribuinte sequer tangenciou em seu apoio
argumentos para contestar as razões de mérito explicitadas no Relatório Fiscal, parte integrante
do Despacho Decisório, para afastar a possibilidade de ressarcimento de saldo credor da
Contribuição acumulada ao final do trimestre, com arrimo na legislação apontada.
E nem se diga que a decisão recorrida as tenha enfrentada, pois que somente se
limitou a evidenciar os fundamentos exarados no Despacho Decisório para indeferir o pedido de
ressarcimento, sem proferir qualquer decisão justamente porquanto inexistente controversa na
matéria na peça as contribuinte.
Conclui-se, assim, que todas as matérias trazidas à debate neste colegiado não
foram suscitadas e nem enfrentadas em sede de julgamento de 1a instância pela Delegacia de
Julgamento, do que decorre a preclusão processual nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72
- PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
De acordo com esse dispositivo do PAF, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante, sendo inadmissível a apreciação em
grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Assim, é defeso ao contribuinte
tratar de matéria não discutida na impugnação, quando em sede de recurso pretende alargar os
limites do litígio já consolidado.
Todas as questões trazidas pela contribuinte a este Colegiado, não provocadas a
debate em primeira instância, e que não consistem matéria de Ordem Pública, constituem-se
matérias preclusas das quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as
regras do Processo Administrativo Fiscal – preclusão e vedação à supressão de instância.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso Voluntário em face de sua
preclusão consumativa.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.008 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908929/2011-92

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital